Tribunal: TJMT
Processo: 1020011-55.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020011-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), WELINGTON DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 062.439.531-65 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), ALEXSANDRO REGIS DA SILVA - CPF: 013.544.251-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO
CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO –
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a quantidade e natureza altamente deletéria e viciante da droga apreendida, demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Welington da Costa Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 59013951:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 16.9.2020, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, após ser detido por policiais militares na residência do outro indiciado, e teve sua prisão convertida em preventiva.

Alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e que a autoridade acoimada de coatora utilizou somente argumentos genéricos e a gravidade abstrata do delito, não demonstrando a presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, não apontando qualquer dado concreto que justifique a medida constritiva ou mesmo a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que o paciente é primário, jovem de apenas 21 anos de idade, com endereço fixo e ocupação lícita, de modo que a segregação não se faz necessária no presente caso.

Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (Id. 59614970, pp. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Decretação de prisão preventiva – Pretendida a revogação da medida extrema – Alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo “garantia da ordem pública” – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Alegada ainda condições pessoais favoráveis –Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
”

(Id. 60800483, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

O impetrante insurge-se contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de negativa de autoria sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário, uma vez que trata-se de mero usuário de drogas.

Cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ, HC n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que a razão não assiste ao impetrante no que tange à argumentação de que a prisão cautelar do paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas para
garantia da ordem pública
, pois conforme

dessume-se do feito a polícia recebeu denúncia de que duas pessoas, em uma motocicleta modelo CG FAN 160, de cor preta, havia acabado de efetuar disparos de arma de fogo contra um indivíduo que estava na orla do rio Bugres, e que esses suspeitos realizavam o comércio de entorpecentes em uma residência no bairro Maracanã.

Em decorrência disso, os policiais foram até a residência e encontraram os suspeitos dos disparos, os quais relataram que teriam recebido determinação do líder da organização criminosa para matar duas pessoas, as quais tinham dívidas com a referida organização.

Consta que foi realizada revista no beneficiário, os policiais localizaram 13 porções de cloridrato de cocaína prontas para venda e o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, e que ao ser questionado quanto aos disparos de arma de fogo o paciente disse que recebeu ordens de líder de uma organização criminosa para matar duas pessoas que estavam com dívidas com a organização criminosa.

Já com o coacusado
Alexsandro Régis da Silva
os policiais localizaram duas porções de maconha, quarenta porções de cocaína embaladas, um revólver de calibre 32, seis munições de calibre 32, duas munições de calibre 765, uma balança de precisão, um aparelho celular
Samsung
, um aparelho celular
Motorola

e o valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais).

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho da decisão:

“2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 02 (duas) porções de Maconha, 40 (quarenta) porções de Cocaína embaladas pronta para o comércio, 01 (um) revólver calibre 32, 06 (seis) munições de calibre 32, 02 (duas) munições calibre 765, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (um) aparelho celular Motorola e R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) em moeda corrente.

(...)

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do
fumus boni iuris,
isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03. Anote-se ainda que em consulta ao sistema SEEU verifica-se que o indiciado Alexsandro Regis da Silva possui Executivo de Pena n. 0004548-76.2014.8.11.0008, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

Ademais, a testemunha PM Antonio Evandro Lima Vieira, relatou que a equipe policial estava em rondas por esta urbe, quando foram informados por um transeunte que duas pessoas em uma motocicleta haviam efetuado disparos contra uma pessoa na orla do Rio Bugres, relatando ainda, que diante destas e de informações obtidas anteriormente que os suspeitos realizavam o comércio de entorpecentes em uma residência no bairro Maracanã, deslocaram-se para o local, logrando êxito em deter os denunciados, e ao questionar o indiciado sobre os disparos, o mesmo informou que recebeu determinação do líder da organização criminosa para matar duas pessoas, as quais tinham dívidas com a referida organização. Senão vejamos:

“QUE A EQUIPE POLICIAL ESTAVA EM RONDAS POR ESTA URBE, QUANDO FOMOS INFORMADOS POR UM TRANSEUNTE QUE INFORMOU QUE DUAS PESSOAS EM UMA MOTOCICLETA MODELO CG FAN 160 DE COR PRETA HAVIA ACABADO DE EFETUAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA UMA PESSOA/TRANSEUNTE NA ORLA DO RIO BUGRES, RELATA AINDA O DENUNCIANTE QUE RECONHECEU O CONDUTOR COMO SENDO UMA PESSOA CONHECIDA COM O “TOCO” E O CARONA DA MOTOCICLETA COMO O MARCELO MORADOR DA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA E QUE O MARCELO ESTAVA COM UMA CAMISETA DE COR PRETA; QUE DIANTE DOS RELATOS, AS VIATURAS POLICIAIS DESLOCARAM PARA A REGIÃO NÃO OBTENDO ÊXITO EM LOCALIZAR OS SUSPEITOS NO LOCAL; QUE APÓS ISSO DE POSSE DESTAS E DE INFORMAÇÕES OBTIDAS ANTERIORMENTE QUE O SUSPEITO MARCELO E WELLINGTON (TOCO) REALIZAVAM O COMÉRCIO DE DROGAS EM UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO MARACANÃ DESLOCANDO PARA O LOCAL AO CHEGAR EM FRENTE À RESIDÊNCIA FOI POSSÍVEL VISUALIZAR AMBOS OS SUSPEITOS DENUNCIADOS SENDO QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM O SUSPEITO MARCELO SAIU EM DEMASIADA CARREIRA TOMANDO RUMO IGNORADO, SEGUINDO O PROCEDIMENTO FOI FEITO A REVISTA MINUCIOSA NO WELLINGTON DA COSTA FIGUEIREDO VULGO “TOCO” E ENCONTRADO EM UM DE SEU BOLSO A QUANTIA DE 13 PORÇÕES PRONTAS PARA A VENDA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA E R$ 120,00; QUE AO SER QUESTIONADO QUANTO AOS DISPAROS REALIZADOS NA ORLA NOS INFORMOU QUE HAVIA RECEBIDO A DETERMINAÇÃO DO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA MATAR DUAS PESSOAS QUE TINHA DÍVIDA COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUESTIONADO SOBRE A ARMA DE FOGO INFORMOU QUE HAVIA DEVOLVIDO A ARMA PARA O PROPRIETÁRIO, SENDO ESTA PESSOA CONHECIDA COMO XANDÓ, MOMENTO EM QUE PEGOU AS PORÇÕES DE COCAÍNA PARA VENDER DURANTE A NOITE E POSTERIOR REPASSAR O DINHEIRO PARA DRIKA (...); QUE APÓS COLHER ESSAS INFORMAÇÕES DE POSSE DE OUTRAS INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO NA RESIDÊNCIA COM O ADEQUADO GRAU DE CERTEZA DO FLAGRANTE DELITO, DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DO ALEXANDRE E EM REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM ELE UMA ARMA CAL. 32 COM QUATRO MUNIÇÕES INTACTAS, 10 SUBSTÂNCIA DE COCAÍNA E EM BUSCA DOMICILIAR FOI LOCALIZADO MAIS DEZESSETE PORÇÕES PRONTAS PARA A VENDA.

(...)

10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além do mais em se tratando de Comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

(...)

14. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados
Alexsandro Regis da Silva e
Wellington da Costa Figueiredo,
já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública”

(Id. 58201520, p. 2-5)

Diante disso, o beneficiário e o coacusado foram presos em flagrante e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva com fulcro na garantia da ordem pública.

Embora o magistrado singular tenha ressaltado a periculosidade em abstrato do crime de tráfico, infere-se do trecho supracitado que a quantidade e a natureza altamente deletéria e viciante (cloridrato de cocaína) da droga apreendida foram fatores determinantes para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
As circunstâncias fáticas do crime, como
a grande quantidade apreendida, a variedade,
a

natureza nociva dos entorpecentes
, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade”
(
HC
n. 553.584/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3.3.2020) – destaquei.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020